Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-22.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700540-22.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO ANDERSON SANTOS DA SILVA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Considerando que o objeto recursal envolve a reativação do perfil do autor apelante na rede social Instagram da ré apelada, e que, em consulta a rede social em questão, verificou-se que referido perfil (@militar365dias) se encontra regularmente ativo, manifestem-se as partes sobre a questão. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora